Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA X JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA. ROUBO. CRIME DE NATUREZA PATRIMONIAL. VÍTIMA ADOLESCENTE. CONDIÇÃO INSUFICIENTE PARA ATRAIR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
1. Segundo a Lei no 13.431/2017 e sua interpretação pelo Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de crimes praticados contra crianças e adolescentes a competência é das varas especializadas e, onde não existirem, estabeleceu a competência das varas de violência doméstica.
2. Entretanto, sendo o caso de delito (patrimonial) roubo, em que não desponta a condição de vulnerabilidade da criança e do adolescente para a prática delituosa, a competência é do juízo criminal, conforme precedentes desta e. Câmara.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Primeira Vara Criminal de Samambaia).